Tribunal: TJBA
Processo: 8025506-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025506-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IREMAR SILVEIRA SANTOS

PACIENTE: CLEITON SANTOS SILVA

Advogado(s): IREMAR SILVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO

PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE PELA

PROLAÇÃO ORAL DA DECISÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GRAVAÇÃO EM MEIO AUDIOVISUAL. VALIDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E

DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA.

ARGUMENTAÇÕES SUBSISTENTES. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, RÉU PRIMÁRIO COM 22 ANOS DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. PRECEDENTES DO COLEGIADO DA PRIMEIRA CÂMARA – 2ª TURMA. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE O CUSTODIADO RESPONDA AO PROCESSO EM LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

I
– Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor do Paciente, acusado da prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelo fato ocorrido em março de 2026, apreensão de 45 gramas de cocaína.

II
– A alegação de nulidade decorrente da prolação oral da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não prospera. A deliberação judicial foi proferida em audiência de custódia e devidamente registrada por meio audiovisual, sistema idôneo que preserva a integridade do ato e garante o pleno conhecimento das razões de decidir, inexistindo prejuízo à defesa.

III
–
Da análise do decreto preventivo, percebe-se a ausência de elementos concretos e necessários para a manutenção da segregação do Paciente, ou indicativos de que o ora Segregado conduziria seu ato com periculosidade, em reiteração delitiva, ou, mesmo, que poderia evadir-se do distrito da culpa.

IV
–
A Cláusula "
Rebus Sic Stantibu
s", contida no art. 316, do CPP, prevê que a medida cautelar se justifica quando estiverem presentes o
"fumus commissi delicti" e o "periculum libertatis
" e deve ser mantida enquanto persistir a sua necessidade, podendo o juiz revogá-la, substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ou seja, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para sua mantença se justifica enquanto aquelas circunstâncias iniciais existirem ou se mantiverem.

V
- O entendimento dos Tribunais Superiores revela-se nesse sentido: "
Na hipótese, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído à acusada - a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal -, é suficiente e adequada, por ora, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, notadamente em razão da primariedade da acusada e da diminuta quantidade de drogas apreendida (108,9 g de maconha). 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 890.802/RO, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)
.

VI
- A acusação imputada há de ser, como vem sendo, apurada. Sendo, porém, a prisão cautelar exceção, a sua utilização não pode ser pautada na punição do processado, podendo o Paciente, diante das circunstâncias que envolvem o caso, responder ao processo em liberdade.

VII
– Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

VIII

- WRIT CONCEDIDO PARA QUE O PACIENTE RESPONDA AO PROCESSO EM LIBERDADE, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8025506-16.2026.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, sendo Impetrante
IREMAR SILVEIRA SANTOS
, e, Paciente,
CLEITON SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conceder
a Ordem impetrada mediante imposição de medidas cautelares
, sob os seguintes fundamentos.